Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-97.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702927-97.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL ARAUJO RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Daniel Araújo Rodrigues contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal c/c o artigo 5o, inciso II, e artigo 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica - duas vezes - em concurso formal), e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material) - (ID 48852611). Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público salientou na cota de ID 48852629 - Pág. 1, que alguns dos fundamentos trazidos pela Defesa do réu nas razões de apelação não apresentam relação com estes autos, razão pela qual faculto ao advogado do recorrente que verifique os argumentos expostos no apelo de ID 48852626, e, se for o caso, retifique ou complemente as razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da Defesa, remetam-se aos autos ao Ministério Público de 1a Instância para contrarrazões, e, em seguida, à Procuradoria de Justiça para oferta de novo parecer, caso entenda necessário; ou para que ratifique ou complemente o já apresentado em ID 49497979. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator